Tribunal: CARF
Processo: 15504.004312/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004312/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.592 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DA BOA VIAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 01/08/2004
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. A imunidade
especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS válida para o
período do lançamento
falta requisito
inarredável
e
essencial
ao
reconhecimento da imunidade.
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE
DE
ATUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL. A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, em dar
parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos valores lançados até 13/2000
(inclusive). Vencidos os conselheiros, João Maurício Vital, Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
Flavia Lilian Selmer Dias e Sheila Aires Cartaxo Gomes (presidente) que negaram provimento
ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004312/2008-54
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.592 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004312/2008-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão n.o 0220.461, da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte
(MG), com ciência ao sujeito passivo em 10/12/2009, que julgou parcialmente procedente a
impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) Debcad no 35.808.0266, da
qual a autuada teve ciência em 26/12/2005, fls. 02.
De acordo com o relatório fiscal e anexos, o lançamento trata de exigência da
contribuição patronal destinada à Seguridade Social, inclusive a contribuição destinada ao
custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e as destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), relativas à contribuição do salário educação, e as contribuições destinadas ao
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados no período de 01/1995 a 08/2004.
Consta, ainda, do relatório fiscal, que a entidade auto enquadrou-se como imune,
porém ela não faz jus à imunidade. Segundo o relatório fiscal, a entidade teve seu pedido de
isenção indeferido (processo no 35.097.00/587/200469) e não é portadora de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido para o período do lançamento.
A autoridade lançadora acrescenta que a entidade possui CEBAS válido para o
período de 04/01/2000 a 03/01/2003, sendo que o pedido de renovação do certificado foi
protocolizado em 30/12/2003, portanto, intempestivamente.
Contra o lançamento a autuada apresentou impugnação, solicitando o
cancelamento do crédito tributário lançado, na qual constaram os seguintes pontos
controvertidos: a) é portadora de CEBAS válido para o período de 01/01/1995 a 03/01/2000,
conforme certidão emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em anexo; b)
solicitou renovação do CEBAS para o período de 04/01/2000 a 03/01/2003, através do processo
no 71010.002998/200367, em análise no CNAS; c) o pedido intempestivo da renovação do
CEBAS poderia ensejar o recolhimento da contribuição previdenciária somente do período de
04/01/2003 a 29/12/2003.
Nos termos do despacho do Serviço do Contencioso Administrativo da Secretaria
da Receita Previdenciária (SRP), o julgamento foi convertido em diligência para que a
autoridade lançadora apresentasse os documentos comprobatórios da sua afirmação de que a
entidade não detém o direito à isenção aqui tratada.
Em resposta, foi emitida a informação fiscal na qual a fiscalização esclareceu, em
síntese, que a autuada não possui direito à isenção no período do lançamento porque: a) não
possui o CEBAS válido para o período de 01/01/1998 a 03/01/2000 e de 04/01/2003 a
29/12/2003; b) passou a ser portadora do Titulo de Utilidade Pública Federal somente em
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.592 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004312/2008-54

22/02/2002 (Processo MJ no 08000.000010/0011) e, por fim, c) existe contra ela decisão
definitiva de indeferimento de pedido de isenção requerido por meio do Processo no
35097.001587/200469, de 27/04/2004, com base no fundamento de descumprimento aos
requisitos do inciso II e do § 6o do art. 55 da Lei 8.212/912.
Em 17/01/2007, a entidade foi cientificada do resultado da diligência, tendo, em
seguida, apresentado petição, na qual alega, em síntese: a) que é portadora de CEBAS válido
para o período do lançamento: CEBAS do período de 01/01/1995 a 31/12/1997 (processo no
28984.015333/199443, Resolução no 208/2000); CEBAS do período de 01/01/1996 a 03/01/2000
(pedido de renovação processo no 44006.000005/200002) ; CEBAS do período de 04/01/2000 a
03/01/2003 (o pedido de renovação processo no 71010.002998/200367 foi deferido), b) que a
renovação do CEBAS tem efeito retroativo e que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento
de que a previsão do art. 195 § 7o da CF trata de imunidade e não de isenção, de modo que os
requisitos a serem observados são os previstos no art. 14 do CTN.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, excluindo as contribuições
relativas às competências 01/1995 a 11/1999 e 13/1999, em razão da decadência, e afastou a tese
de imunidade com base nos fundamentos de que a entidade teve seu pedido de isenção indeferido
pelo órgão fazendário e não possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
válido para o período de 01/01/1998 a 03/01/2000 e de 04/01/2003 a 29/12/2004.
Em 08/01/2010, a autuada interpôs recurso voluntário, cujas razões são,
resumidamente: pede para que as competências 01/1995 a 11/1999 e 13/1999, consideradas
decadentes pelo acórdão recorrido, sejam efetivamente excluídas do lançamento. Citando a
jurisprudência do STF, sustenta que o § 7o do art. 195 da CF trata de imunidade tributária, e está
regulamentado pelo art. 14 do CTN.
Alega que preenche os requisitos do art. 14 do CTN e também os requisitos do art.
2 do Decreto no 50.517/61, necessários à manutenção do título de Utilidade Pública Federal.
Argumenta que possui CEBAS válidos para os períodos de 04/01/2000 a
03/01/2003, 30/12/2003 a 29/12/2006 e 30/12/2004 a 29/12/2007, conforme documentos anexos,
que obteve todas as renovações do CEBAS, e que não pode ser prejudicada pela morosidade na
análise do seu pedido. Explica que o pedido de renovação do CEBAS formalizado em 2000
(processo no 44006.00005/200002) tramitou administrativamente até 2004, sendo que, ao final
do ano de 2003, a recorrente formalizou novo pedido de renovação. Requer o reconhecimento da
improcedência do lançamento.
Na analise do Recurso Voluntário, o relator manifestou o entendimento no sentido
de que com relação às competências 01/1995 a 11/1999 e 13/1999, não há mais discussão, eis
que foram reconhecidamente atingidas pela decadência. Restam no lançamento as competências
12/1999 e 01/2000 a 08/20004.
Com relação às competências 12/1999 e 01/2000 a 13/2000, solicitou-se
diligência para que a autoridade fiscal elaborasse relatório de diligência detalhado e conclusivo,
inclusive prestando informações adicionais e juntando documentos que entender necessários, a
fim de confirmar se no período mencionado teve pagamento.
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.592 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004312/2008-54

Em resposta à diligência, o auditor assevera que não houve recolhimentos parcial
ou integral do contribuinte referente às contribuições mencionadas na presente autuação, ou seja,
contribuição da empresa e GILRAT, uma vez que, em função do FPAS 639, todos os
recolhimentos referem-se unicamente a recolhimento de contribuições dos segurados (e apenas
uma GPS com o recolhimento de Reclamatória Trabalhista).
De fato, o recolhimento realizado pela Entidade refere-se unicamente à
contribuição do segurado. Porém, destaca a Recorrente que em processo idêntico (processo n°
15504.725767/2011-11 - Acórdão 2301-004.518 - 3a Câmara/1a Turma Ordinária), envolvendo
as mesmas partes e matéria, sendo diferente apenas o período, o CARF concluiu que o
recolhimento da contribuição do segurado atrai a aplicação do artigo 150, §4°, do CTN,
conforme Súmula do CARF n° 99.
Isto posto, roga a Recorrente, considerando a comprovação do recolhimento da
contribuição do segurado no período de 12/1999 e 01/2000 a 13/2000, inclusive, pela decretação
da decadência para o referido período, nos termos do artigo 150, §4°, do CTN.
Depois de sobrestado o processo e finalizado o julgamento do tema da imunidade
pelo STF, os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

O presente processo versa especialmente sobre pagamento das contribuições
previdenciárias por entidade beneficente, a qual alegou gozar de legal direito a ser considerada
imune consoante CF.
Primeiramente, fulcral que se decida com reação a decadência no período que
envolve de 12/1999 e 01/2000 a 13/2000, inclusive.
Entendo, sem dúvidas, que de fato o recolhimento da contribuição mencionada
pelo Recorrente atrai a aplicação do artigo 150, §4°, do CTN, conforme Súmula do CARF n° 99.
Sendo assim, entendo estar decadente tal período.
Com relação aos demais períodos, quais sejam de 01/2001 até 08/2004, concluo
de forma idêntica à DRJ, vale dizer entendo plenamente aplicável o afastamento da tese de
imunidade com base nos fundamentos de que a entidade teve seu pedido de isenção indeferido
pelo órgão fazendário e não possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
válido para o período de 01/01/1998 a 03/01/2000 e de 04/01/2003 a 29/12/2004.
No caso em questão, quando da formulação do pedido de isenção perante
o INSS, a entidade não preenchia todos os requisitos da Lei n° 8.212/91 para que
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.592 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004312/2008-54

pudesse solicitar A. Previdência tal beneficio fiscal, pois: teve Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social válido nos períodos até 31/12/1997, de 04/01/2000 a
03/01/2003 e de 30/12/2004 a 29/12/2007, contudo, deixou de possuí-lo no período de
01/01/1998 a 03/01/2000 e de 04/01/2003 a 29/12/2004
Indiscutível que o recorrente não possuía CEBAS no período autuado, ademais é
assente que não estava a cumprir os requisitos legais para a concessão.
Ademais, o fato de ter tido o CEBAS ou CEAS em momento passado, bem
anterior ao período autuado, não lhe gera direito adquirido, sendo a condição de beneficente
apurada a cada época própria, sujeitando-se a revalidação, não havendo direito adquirido. Logo,
ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o auto
enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo declaratório, de modo que o
lançamento resta adequado e válido, ademais não há reparos na decisão recorrida.
En passant, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto do RE
566.622, com as ADI (convertidas em ADPF) 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 consignou, em uma de
suas conclusões, que a certificação é obrigatória ao preceituar que: “É constitucional o art. 55, II,
da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator
Marco Aurélio, Relatora para o Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
E, de igual modo, fixou a tese do Tema n.o 32 da Repercussão Geral, nestes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” De toda sorte, ao meu
sentir, a questão destes autos é relativa a ausência de certificação e não de exigência de requisitos
de modo beneficente por lei ordinária. Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo

Por conseguinte, deve ser MANTIDO o lançamento, tendo em vista que a
Recorrente não tinha mais reconhecimento as imunidade a partir do ano calendário de 2001, eis
que não tinha mais certificado. Ratifique que esta decisão do colegiado está em perfeita
consonância ao entendimento do STF acima mencionada. Com relação ao período até 13/2000,
entendo estar fulminado pela decadência.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.592 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004312/2008-54

Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital